Tribunal: STF
Processo: HC 74014
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-04
Data de publicação: 1996-06-04

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NÃO
APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE (CP, ART. 65, I),
DE  INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, DE CUMPRIMENTO DA
PENA EM REGIME  MAIS RIGOROSO DO QUE O DETERMINADO NA CONDENAÇÃO E
DE CERCEAMENTO DE DEFESA  PELA NÃO APRECIAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO
APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE.
1. Preliminar: Conhecimento. Não se conhece de "habeas-
corpus"  quanto às questões não submetidas ao Tribunal "a quo".
2. O não conhecimento das razões de apelação, porque
apresentadas  extemporaneamente, não implica no não conhecimento do
apelo; ademais, no caso,  as razões não conhecidas, mas juntadas por
linha, foram amplamente examinadas  pelo Tribunal coator.
3. "Habeas-corpus" conhecido, em parte, e nesta parte
indeferido.